Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729253-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante-executado para, querendo, se manifestar sobre a perda parcial do objeto do recurso, alegada pelo agravado-exequente (id. 39873571), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora